Tribunal: TJDFT
Processo: 0701745-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS (LENALIDOMIDA). REGISTRO NA ANVISA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. FAVORÁVEL COM RESSALVAS. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, bem como inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, do STJ).
2. Na situação em análise, a imprescindibilidade do medicamento restou atestada pelo NATJUS e pela médica especialista que acompanha o autor, como também pelo fato de haver contraindicação dos principais medicamentos de 1a linha disponíveis no SUS (talidomida e bortezomibe), ante o grave efeito colateral desenvolvido pelo paciente após a utilização dessas medicações, qual seja, a neuropatia periférica.
3. A ressalva de ordem meramente econômica, uma vez que a CONITEC não recomendou a incorporação do fármaco em função do seu custo-benefício, não se configura como fundamento razoável a excluir o dever do Estado de garantir o direito fundamental à saúde (art. 196 da CF).
4. Demonstrada a hipossuficiência financeira do apelante, não pode o Estado se furtar ao fornecimento do medicamento, pois, além de estar registrado na ANVISA, as circunstâncias do caso revelam a sua imprescindibilidade para garantir o direito à vida e à preservação da saúde do autor.
5. Recurso conhecido e provido.